Tribunal: TJDFT
Processo: 0730464-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE PLANILHAS MANUAIS E SISTEMA SEEU. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto. A Defesa alegou erro material nos cálculos, apontando que, somados os dias cumpridos e os dias remidos, o apenado teria atingido o percentual exigido para o benefício. O Ministério Público defendeu a manutenção da decisão, destacando que a divergência decorre de metodologias distintas, sendo o sistema SEEU padronizado e seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se verificar a presença de erro de cálculo na progressão de regime do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à progressão de regime exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, conforme art. 112 da LEP.
4. A diferença apurada resulta de métodos distintos de contagem, não havendo erro material no cálculo oficial realizado pelo SEEU, que adota padrão uniforme e seguro para todo o Judiciário.
5. Mantém-se a decisão de indeferimento, por ausência de comprovação do cumprimento do requisito objetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A divergência entre planilha manual e cálculo do SEEU, decorrente de métodos distintos de contagem de tempo de pena, não configura erro material e não autoriza a progressão de regime antes do cumprimento do requisito objetivo legal.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, XLVI; Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 112.